Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718657-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO RECORRIDO: MAICON JUNIOR ALVES DE CARVALHO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS WILLIAM UNIPESSOAL LTDA, REFORMAS E CONSTRUCAO EVOLUT LTDA, RUTH ALVES GARCIA, WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de primeiro grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Nesse cenário, concedo aos recorrentes, WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, REFORMAS E CONSTRUCAO EVOLUT EIRELI, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS WILLIAM UNIPESSOAL LTDA e GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, o prazo de 48 horas para comprovarem as alegadas hipossuficiências trazendo suas últimas declarações de imposto de renda, contracheques atualizados, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovarem a hipossuficiência, ou apresentarem os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. A cópia de CTPS desatualizada (Id. 45928323 - Pág. 4 e ss), apresentada pelo recorrente GUILHERME, não é apta a comprovar a sua hipossuficiência. No que tange à parte ré RUTH ALVES GARCIA, a sentença proferida em primeiro grau já é definitiva e não comporta mais recurso, porquanto operado o trânsito em julgado em 22/3/23, antes da interposição do recurso inominado, conforme certidão de Id. 45928324. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora